Tribunal: TJSP
Processo: 2092565-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidentária – Decisão que defere tutela antecipada, determinando o restabelecimento de auxílio-doença – Superveniência de r. sentença de homologação de acordo celebrado entre as partes – Perda superveniente do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Julgo prejudicado o agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2092565-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravada SILVANA
DA ROSA CARRIEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2092565-85.2019.8.26.0000
Voto no 23.689
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2092565-85.2019
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADA:
Silvana da Rosa Carriel
COMARCA:
Amparo 1a Vara Cível
VOTO No 23.689
Agravo de instrumento Acidentária Decisão
que defere tutela antecipada, determinando o
restabelecimento
de
auxílio-doença

Superveniência de r. sentença de homologação
de acordo celebrado entre as partes
Perda
superveniente do objeto do agravo
Recurso
prejudicado.
Julgo prejudicado o agravo.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra r. decisão
digitalizada às fls. 86/87, a qual, initio litis, deferiu a antecipação
dos efeitos da tutela para determinar o imediato restabelecimento
de auxílio-doença em favor da parte autora.
Inconformado, o INSS interpôs o presente
recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos
necessários à concessão da tutela antecipada. Nesse sentido,
refuta que os documentos trazidos sejam aptos a demonstrar
probabilidade do direito invocado, posto que divergem dos
pareceres médicos da autarquia, os quais se revestem de
legitimidade, sendo imprescindível o ato pericial na determinação
da incapacidade. Aduz que tais documentos servem, no máximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2092565-85.2019.8.26.0000
Voto no 23.689
fls.3
como indício da afecção indicada, reclamando complementação.
Quanto ao periculim in mora, entende que por insuficiente o
caráter alimentar para sua caracterização, além de haver perigo
na irreversibilidade do provimento. Pede a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, cassação da medida (fls. 01/07).
Recurso tempestivo (fls. 110/111).
Efeito ativo concedido (fls. 114/115),
ausente contraminuta (fl. 119).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Através dos documentos que formam este
instrumento, extrai-se que a parte agravada ajuizou ação
requerendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a
concessão de aposentadoria por invalidez (fls. 15/20).
Com base na documentação anexada
pela autora, o juiz de primeiro grau, em sede de tutela de
urgência, determinou a reimplantação do auxílio-doença, decisão
contra a qual se insurge o INSS.
O agravo, contudo, está prejudicado.
Compulsando os autos da lide principal,
verifico que já houve prolação de sentença de mérito, a qual
homologou acordo pactuado entre as partes (fls. 168/169 dos
autos principais).
Tal circunstância prejudica o objeto do
agravo, conforme já decidido:
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIRA A
LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...]
POSTERIOR JULGAMENTO DO MANDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2092565-85.2019.8.26.0000
Voto no 23.689
fls.4
SEGURANÇA,
COM
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA.
PERDA
DO
OBJETO
DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "na específica hipótese de
deferimento ou indeferimento da antecipação de
tutela, a prolatação de sentença meritória implica a
perda de objeto do agravo de instrumento por
ausência superveniente de interesse recursal, uma
vez que: a) a sentença de procedência do pedido -
que substitui a decisão deferitória da tutela de
urgência - torna-se plenamente eficaz ante o
recebimento da apelação tão somente no efeito
devolutivo, permitindo desde logo a execução
provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de
Processo Civil); b) a sentença de improcedência do
pedido
tem
o
condão
de
revogar
decisão
concessiva da antecipação, ante a existência de
evidente antinomia entre elas" (STJ, EAREsp
488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2015). Nesse
sentido STJ, REsp 857.058/PR, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIR TURMA, DJe
de 25/09/2006; REsp 1.383.406/ES, Rel. Ministro O
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
07/11/2017.
(...)
V. Agravo interno improvido. (AgInt na Pet.
11504/AM,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda Turma, DJe em 21.05.2018).
Assim sendo, considerando que já há
decisão definitiva de mérito, de rigor o reconhecimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2092565-85.2019.8.26.0000
Voto no 23.689
fls.5
presente agravo perdeu seu objeto.
POSTO ISTO, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o presente agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR